Tribunal: TJSP
Processo: 1000447-32.2018.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
RECURSO DO RÉU – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PROCEDENTE – celebração de contrato de financiamento de veículo em nome do autor – indevida manipulação de dados – responsabilidade objetiva – artigo 14 do CDC – ato de terceiro que não elide a responsabilidade do réu – caso fortuito interno – precedente do STJ julgado em regime de

Ementa:
RECURSO DO RÉU – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PROCEDENTE – celebração de contrato de financiamento de veículo em nome do autor – indevida manipulação de dados – responsabilidade objetiva – artigo 14 do CDC – ato de terceiro que não elide a responsabilidade do réu – caso fortuito interno – precedente do STJ julgado em regime de processo repetitivo – inscrição indevida nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito – circunstância que faz surgir dano de ordem moral – dano in re ipsa – sentença mantida neste aspecto.

RECURSOS DO AUTOR E DO RÉU – VALOR DA INDENIZAÇÃO – fixação em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) – valor adequado às circunstâncias do fato, proporcional ao dano e com observância ao caráter educativo-punitivo que compõe a indenização na hipótese, que não comporta aumento nem diminuição – sentença mantida neste tópico.

RECURSO DO RÉU – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – verba da sucumbência corretamente impingida ao réu porque sucumbiu – honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação – verba consentânea com a atuação profissional havida nos autos – sentença mantida nesta parte.

FIXAÇÃO DE ASTREINTES – desnecessidade no caso dos autos – medida que foi efetivada por meio mais eficaz, com expedição de ofício judicial – multa excluída – sentença reformada neste aspecto.

Resultado – recurso do autor desprovido; apelo do réu parcialmente provido.